Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANA COSTA DA SILVA - CPF: 035.814.981-97 (APELANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
denegou a segurança
em mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo do
DETRAN/MT
, que cassou a CNH da impetrante por irregularidades constatadas no processo de habilitação.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre: (i) a regularidade da notificação da impetrante no processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH; e (
ii
) a necessidade de dilação probatória para comprovar a nulidade do ato administrativo impugnado.

III.
Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, cabendo ao impetrante demonstrar eventual nulidade por meio de
prova pré-constituída
, o que não se verificou no caso concreto.

4.
A impetrante
não apresentou documentos essenciais
para demonstrar a suposta irregularidade da notificação, limitando-se a juntar prints e alegações genéricas, sem anexar o
edital de notificação completo ou o aviso de recebimento (AR) devolvido
. Além disso, o
processo administrativo foi juntado de forma incompleta
, impossibilitando a análise integral da regularidade do procedimento.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a comprovação da irregularidade do ato administrativo demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, L
V
; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível
1021424-09.2022.8.11.0041
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
DJe

06/05/2024
; TJMT,
N.U 1022337-98.2016.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em
28/03/2022
, publicado no
DJE 13/04/2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristiana Costa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1009245-72.2024.8.11.0041, impetrado em face do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,

denegou a segurança pleiteada para restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reconhecimento da nulidade do processo administrativo que resultou na sua exclusão
.

Irresignada, a Apelante sustenta que não foi devidamente notificada sobre a instauração ou o trâmite do processo administrativo que resultou na exclusão de sua CNH, uma vez que seu nome não constava no edital de notificação publicado pelo DETRAN/MT e a notificação via AR jamais lhe foi entregue. Alega que somente tomou ciência da exclusão de sua habilitação em 23/01/2024, ao consultar o DETRAN, e que obteve acesso à cópia do processo apenas em 30/01/2024. Diante disso, defende que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir dessa data, e não da suposta notificação ocorrida em julho de 2023, conforme considerado pelo juízo de origem. Assevera, ainda, que o ônus de comprovar a regularidade da notificação recai sobre a Administração Pública, e não sobre o administrado.

Além da irregularidade na notificação, a Apelante argumenta que o procedimento administrativo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi dada qualquer oportunidade de se manifestar. Afirma que, enquanto outros candidatos tiveram a chance de apresentar defesa, ela sequer foi notificada, sendo privada do direito de contestar as acusações que culminaram na exclusão de sua CNH. Defende que eventuais irregularidades cometidas pela autoescola não podem ser imputadas indiscriminadamente a todos os candidatos que ali se habilitaram, cabendo ao DETRAN o dever de fiscalização e a garantia da regularidade dos processos de habilitação.

Sustenta, por fim, que a Administração Pública falhou ao permitir que ela concluísse todas as etapas do processo sem qualquer restrição, apenas para, posteriormente, anular sua CNH de forma abrupta e sem assegurar-lhe o direito de defesa. Assim, argumenta que, caso houvesse alguma irregularidade, a falha seria exclusivamente da autoescola e da omissão fiscalizatória do próprio órgão de trânsito, razão pela qual o ato de habilitação deveria ter sido convalidado. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a decadência e reconhecer a ilegalidade do ato administrativo, determinando a reintegração de sua CNH ao sistema do DETRAN-MT (Id. 230096665).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sem suscitar preliminares (Id. 230096670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 242939183).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação interposto por
Cristiana Costa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1009245-72.2024.8.11.0041, impetrado em face do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT,
denegou a segurança pleiteada para restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e reconhecimento da nulidade do processo administrativo que resultou na sua exclusão.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A Apelante impetrou mandado de segurança perante o juízo de origem com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou a exclusão de sua CNH do sistema do DETRAN/MT, sob a alegação de que a medida foi adotada em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que não foi regularmente notificada acerca da instauração e do trâmite do processo administrativo que culminou na anulação do documento, o que teria obstado seu direito de defesa.

Sobreveio sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de que o direito de impetração
encontrava-se
fulminado pela decadência, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, uma vez que a Apelante teria tomado ciência do ato coator em 07/07/2023, vindo a ajuizar o
mandamus
apenas em 12/03/2024, posicionamento esse contra o qual se insurge, conforme os fatos já relatados.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, almeja a Apelante a concessão da
antecipação da tutela recursal
, ou seja, a atribuição de
efeito suspensivo ativo
, sob o argumento de que a cassação de sua CNH lhe causa
dano irreparável
, pois necessita do documento para o exercício de sua profissão. Sustenta, ainda, que a
probabilidade do direito é evidente
, reiterando a ausência de notificação regular no processo administrativo que resultou na exclusão de sua habilitação. Assim, afirma estarem presentes os requisitos para a medida de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, nos termos dos
arts
. 300 e 1.012, § 4o, do CPC
.

Tal pleito, contudo, não merece ser conhecido.

Nos moldes da sistemática processual civil delineada pelo
art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC
, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ativo à apelação
deve ser formulado por meio de
petição autônoma
, dirigida ao tribunal no interregno entre a interposição do recurso e sua distribuição ou, após esta, diretamente ao relator, sob pena de
não ser conhecido
.

No caso em apreço, verifica-se que a Apelante veiculou o pedido de
efeito suspensivo ativo
no corpo da própria apelação (
Id. 230096665, pág. 5
), circunstância que evidencia a
inadequação da via processual eleita
, inviabilizando, por consequência, o conhecimento da pretensão em questão.

D
ito isso
, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo ativo.

No mérito, a controvérsia restringe-se à
verificação da regularidade ou não da notificação da Apelante no processo administrativo que resultou na exclusão de sua CNH
.

Não obstante
tod
o
esforço
argument
ativo
da Apelante,
vejo que o pedido padece por ausência de verossimilhança em suas alegações.

Ao que se colhe,
a instauração do procedimento administrativo que culminou na cassação da carteira de habilitação da Apelante decorreu da verificação, pelo DETRAN/MT, de
irregularidades e vícios em seu processo de habilitação
.

Os documentos acostados aos autos são
insuficientes
para atestar a violação de direito líquido e certo, seja porque
não foram integralmente anexados
, seja porque foram apresentados de forma incompleta. Verifica-se que o processo administrativo
foi juntado apenas parcialmente
, o que impossibilita a análise completa de sua regularidade.

Além disso, no que tange à
devolução do AR e ao edital de citação
, a Apelante limitou-se a inserir
prints no corpo da petição
, sem a devida juntada dos documentos oficiais, o que fragiliza a comprovação da tese sustentada.

O que se extrai, em verdade, é que foi
expedida notificação à condutora em 08/04/2022
, contudo, não tendo sido localizada para o recebimento, foi
formalmente notificada por edital publicado no Diário Oficial do Estado em 07/10/2022
. Todavia,
não apresentou defesa no curso do procedimento administrativo
, resultando na cassação de sua CNH.

Assim, a princípio, o processo transcorreu em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, para confirmar a versão da Apelante e desconstituir a
presunção de validade do processo administrativo
,
seria necessária a produção de provas
, o que demandaria
dilação probatória
, providência
incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Como é cediço,
o mandado de segurança não comporta instrução probatória
, sendo indispensável que os fatos alegados estejam
devidamente comprovados de plano
. No caso, a controvérsia acerca do
recebimento da notificação
exige
produção de provas
, tornando-se, assim,
inadequado o rito do mandado de segurança para a discussão da matéria
.

Nesse sentido, esta
Câmara de Direito Público
já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.
2. Os atos administrativos são presumidos legítimos e verdadeiros devido ao princípio da estrita legalidade, que é fundamental na atuação da Administração Pública, motivo pelo qual deve a parte impetrante comprovar de forma imediata a violação a direito líquido e certo.
3. “Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.” (TJMT, N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)
4. Recurso não provido.
(TJMT - AC 1021424-09.2022.8.11.0041 - 1a
C.DPúb.C
- Rel. Rodrigo Roberto Curvo -
DJe

06.05.2024 )

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – APELO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 5 – Recurso provido. Sentença Retificada. (N.U 1022337-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)

Assim, sendo os fatos controvertidos e
incabível a dilação probatória no mandado de segurança
, impõe-se a
denegação da ordem
, ante a ausência de
direito líquido e certo
a amparar a impetrante, prevalecendo, portanto, a
presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025